Tribunal: STF
Processo: Rcl 17157
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-08
Data de publicação: 2016-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em reclamação. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Incompetência da Justiça do Trabalho conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento.